Tribunal: TJDFT
Processo: 0714833-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714833-52.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GISELY NASCIMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 66682830) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Gisely Nascimento de Souza, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 66682832), o banco apelante discorre sobre os princípios da boa-fé, celeridade e economia processual. Alega violação ao princípio da proibição da decisão surpresa contido nos arts. 9o e 10 do CPC. Argumenta que, segundo o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é mera faculdade da parte credora, não podendo ser imposta pelo Juízo. Sustenta a necessidade de prévia intimação da parte autora e de seu advogado para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC. Menciona precedentes jurisprudenciais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida. Preparo recolhido (ID 66682834). Sem contrarrazões. O Juízo de origem não se retratou da sentença proferida (ID 66682835). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, após a interposição do recurso de apelação (ID 66682831), incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível – período 29/01 até 05/02 (ID 67248095), o banco apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 68061293). 3. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja arquivado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;